Tribunal: CARF
Processo: 16027.000411/2010-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16027.000411/2010-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.425 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de março de 2020
Recorrente
APEX TOOL GROUP INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAMENTAS
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2000
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito que alega possuir junto a Fazenda
Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO CERTA E
LÍQUIDA DO INDÉBITO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
A comprovação deficiente do indébito fiscal ao qual se deseja compensar ou
ser restituído não pode fundamentar tais direitos. Somente o direito creditório
comprovado de forma líquida e certa dará ensejo à compensação e/ou a
restituição do indébito fiscal.
COMPENSAÇÃO TRIBUTARIA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária,
conforme artigo 170 do Código Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16027.000411/2010-17
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.425 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16027.000411/2010-17

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 01-35.875, de 16 de novembro de
2018, da 1a Turma da DRJ/BEL, que considerou a manifestação de inconformidade
improcedente.
A contribuinte formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (PER/DCOMP) retificadora no 17579.97104.120209.1.7.02-6522, em
12/02/2009, e-fls. 55-61, utilizando-se de crédito relativo a saldo negativo de IRPJ do ano
calendário 2000, para pleitear valor adicional de crédito de saldo negativo do mesmo período, de
acordo com o que consta nas razões recursais do recurso voluntário apresentado.
A compensação não foi homologada pela autoridade administrativa conforme
consta no Despacho Decisório DRF/SOR n° 0687/2010, de 08/12/2010 (e-fls. 22-24) pelo fato
do crédito já ter sido pleiteado em outra DCOMP e utilizado para compensação de outros
débitos.
Contra a decisão administrativa a contribuinte interpôs manifestação de
inconformidade onde alega que encaminhou o PER/DCOMP n° 17579.97104.120209.1.7.02-
6522 para retificar o PER/DCOMP n° 13258.50910.250504.1.3.02-8606 para comprovação do
crédito tributário declarado na DIPJ 2001.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela 1a Turma da
DRJ/BEL pelo fato do direito creditório alegado já ter sido analisado no processo administrativo
n° 10855.006104/2002-09, tendo sido proferido o Despacho Decisório no 1178 de 05/12/2007
nos autos daquele processo.
Concluiu a DRJ que o crédito tributário relativo a saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário 2000 foi reconhecido no montante de R$ 427.393,38 e utilizado na compensação de
débitos informados em vários processos, não restando crédito a ser utilizado no PER/DCOMP no
17579.97104.120209.1.7.02-6522 analisado no presente processo.
A contribuinte tomou ciência do acórdão por meio eletrônico em 30/11/2018 (e-fl.
110).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 29/12/2018 (e-fls. 113-139) onde alega:
- que transmitiu o PER/DCOMP no 17579.97104.120209.1.7.02-6522 pleiteando
valor adicional de saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário 2000;
- que somente transmitiu o PER/DCOMP no 17579.97104.120209.1.7.02-6522
para retificar o PER/DCOMP n° 13258.50910.250504.1.3.02-8606 e comprovar o crédito
tributário declarado na DIPJ 2001;
- que o crédito pleiteado na DCOMP analisada nos presentes autos diz respeito a
valor adicional de saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário de 2000 e não guarda
similitude com o crédito já analisado no processo n° 10855.006104/2002-09 e que portanto ainda
não foi analisado;
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.425 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16027.000411/2010-17

- que ao julgador caberá, com base no princípio da verdade material e levando em
consideração os fatos mencionados, bem como a construção jurisprudencial aplicável ao caso,
inicialmente verificar a legitimidade do procedimento praticado pela Recorrente;
- que o autor do processo administrativo é o Fisco, sendo assim, será ele o
responsável pela apuração e exigência do crédito tributário, cabendo a ele o ônus de provar a
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária que serve de suporte ao crédito tributário
exigido. Ou seja, cabe à fiscalização detectar e provar, de forma precisa, a efetiva ocorrência do
ilícito fiscal, o que não se configura no caso dos autos;
- que pretende provar todo o alegado pro meio das provas documentais já
acostadas ao presente processo e ainda outras que se façam necessárias para a comprovação do
direito defendido e portanto pugna pela possibilidade de apresentação de novos documentos,
caso necessário, a fim de garantir o efetivo atendimento ao princípio da verdade material;
Requer ao final a reforma do acórdão recorrido e o reconhecimento dos créditos
pleiteados.
É o Relatório, no essencial.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
A Recorrente encaminhou o PER/DCOMP no 17579.97104.120209.1.7.02-6522
para, segundo a mesma, retificar o PER/DCOMP no 13258.50910.250504.1.3.02-8606 para
comprovar o crédito tributário declarado de saldo negativo de IRPJ na DIPJ 2001 e pleitear valor
adicional de crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ.
A autoridade administrativa não homologou a compensação pleiteada no
PER/DCOMP no 17579.97104.120209.1.7.02-6522, pelo fato do crédito ali informado já ter sido
objeto de análise no processo n° 10855.006104/2002-09, no qual através do Despacho Decisório
DRF/SOR/SEORT n° 1178, de 05 de dezembro de 2007 (cópia acostado à e-fl. 9-19), foi
reconhecido parcialmente o credito pleiteado pela Recorrente. A Recorrente pleiteava um crédito de
R$ 443.999,64, tendo sido reconhecido crédito no montante de R$ 427.393,38, sendo homologada as
compensações até o limite do crédito reconhecido.
A decisão administrativa foi mantida pela primeira instância de julgamento pelo
fato do crédito já ter sido analisado no processo n° 10855.006104/2002-09 e ter sido
integralmente utilizado, inexistindo saldo de crédito a ser reconhecido.
Em suas razões recursais a Recorrente alega 2 motivos para o encaminhamento do
PER/DCOMP analisado nos presentes autos. Primeiro, que seria para comprovar o crédito
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.425 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16027.000411/2010-17

tributário declarado na DIPJ 2001; e segundo, para pleitear crédito adicional de saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário de 2000 no valor de R$ 44.719,03.
A DCOMP retificadora analisada no presente processo (no
17579.97104.120209.1.7.02-6522)
é
retificadora
da
DCOMP
original
(no
13258.50910.250504.1.3.02-8606), esta ultima transmitida em 25/05/2004 e portanto antes da
emissão do Despacho Decisório DRF/SOR/SEORT n° 1178 de 05 de dezembro de 2007.
Via de regra, deveria a autoridade administrativa ter analisado o crédito pleiteado
de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2000 considerando a DCOMP no
13258.50910.250504.1.3.02-8606,
situação
essa
reconhecida
pela
própria
autoridade
administrativa no Despacho Decisório DRF/SOR/SEORT n° 0687 de 08 de dezembro de 2010
(e-fl.22), cujo excerto transcrevo abaixo:
“Pois bem, considerando que o Despacho Decisório DRF/SOR/SEORT n° 1178
é de 05/12/2007, e que a DCOMP original dessa que estamos analisando,
13258.50910.250504.1.3.02-8606, foi transmitida antes da referida decisão,
entendemos que a análise que aqui fazemos deveria ter ocorrido quando da
análise que originou o Despacho Decisório mencionado, o que não ocorreu em
decorrência de a Interessada não haver informado que tal crédito encontrava-se
informado em Processo Administrativo Anterior (fls. 03). Sendo assim, deve
manter-se o prazo de 30 (trinta) dias para que a Requerente, caso queira,
apresente Manifestação de Inconformidade.”
Apesar do acima exposto, não houve prejuízo à Recorrente como se verá a seguir.
A Recorrente alega que um dos motivos para ter encaminhado o PER/DCOMP
aqui analisado seria para comprovar o crédito tributário declarado na DIPJ 2001. Juntou cópia da
Ficha 12A da DIPJ (doc, 04 – efl. 62), no qual apura o saldo negativo de R$ 443.999,74,
composto por imposto de renda retido na fonte de R$ 75.301,07 e imposto de renda mensal por
estimativa de R$ 368.698,67:

Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.425 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16027.000411/2010-17

Na DCOMP no 17579.97104.120209.1.7.02-6522, a Recorrente discrimina os
valores de IRRF e das estimativas compensadas com saldo negativo de períodos anteriores:

Da leitura da cópia Despacho Decisório DRF/SOR/SEORT n° 1178, juntado aos
autos às e-fls. 9-19, conclui-se que na análise do crédito tributário pleiteado no processo n°
10855.006104/2002-09, a autoridade já havia reconhecido o IRRF na fonte no valor de R$
75.301,07 e da estimativa mensal compensada no valor de R$ 368.698,67, informada na
DCOMP, reconheceu apenas R$ R$ 352.092,31.
Confira-se o excerto do Despacho Decisório com o quadro resumo do saldo
negativo reconhecido:
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.425 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16027.000411/2010-17

O detalhamento da autoridade administrativa em relação a estimativa compensada
com saldo negativo estão no excerto abaixo:

Confirma-se, portanto, que as informações prestadas pela Recorrente na DCOMP
analisada no presente processo já foram objeto de análise da autoridade administrativa nos autos
do processo n° 10855.006104/2002-09, e portanto, se a Recorrente pretendesse apresentar novas
provas e argumentos em relação à decisão prolatada pela autoridade administrativa no Despacho
Decisório DRF/SOR/SEORT n° 1178, deveria fazê-lo naquele processo.
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.425 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16027.000411/2010-17

Outro motivo alegado pela Recorrente para o encaminhamento da DCOMP aqui
analisada seria para pleitear crédito adicional de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de
2000 no valor de R$ 44.719,03.
Contudo, nenhum documento adicional a Recorrente juntou ao processo, tanto na
manifestação de inconformidade quanto no recurso voluntário.
Aduz que o autor do processo administrativo é o Fisco, sendo assim, seria ele o
responsável pela apuração e exigência do crédito tributário, cabendo a ele o ônus de provar a
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária que serve de suporte ao crédito tributário
exigido.
Não assiste razão à Recorrente.
A compensação é um direito do contribuinte previsto no art. 170 do Código
Tributário Nacional, que estabelece que a lei pode, nas condições e sob as garantias que
estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do
sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
A compensação está expressamente autorizada nos termos do art. 74 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, no qual são estabelecidas as condições para sua utilização:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 1oA compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados. (grifei)
§ 2oA compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
[...]
§ 14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste artigo,
inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade para apreciação de processos de
restituição, de ressarcimento e de compensação.
Caso a compensação não seja homologada pela autoridade administrativa, o
contribuinte pode apresentar impugnação que segue o rito do Processo Administrativo Fiscal
(Decreto 70.235/72), do qual destaco o art. 16 abaixo, que trata da impugnação:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.425 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16027.000411/2010-17

§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior
b) refira-se a fato ou a direito superveniente
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.(
A Recorrente tem o ônus de instruir os autos com documentos hábeis e idôneos
que comprovem o crédito alegado. A obrigatoriedade de apresentação das provas pela
Recorrente está arrimada no Código de Processo Civil, em seu art. 373:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;(grifei)
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Pois é precisamente em face do princípio da verdade material que a Recorrente
deveria essa ter colacionado aos autos documentos hábeis e idôneos para comprovação do direito
creditório alegado, mas não o fez.
Assim, reconhecer o direito creditório, sem provas da liquidez e certeza do crédito
tributário alegado, que repita-se, é ônus da Recorrente e não do Fisco, não é observar o princípio
da verdade material, mas agir de forma imprudente, pois com os documentos e provas do
processo não há como validar os créditos, e, por conseguinte, não pode ser identificada a liquidez
e certeza dos créditos em discussão nestes autos (art. 170 CTN).
Ex positis, voto em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital